Tribunal: TJBA
Processo: 8006043-94.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006043-94.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TANIA REGINA ALVES DA SILVA Advogado(s): EDLINE TEIXEIRA DE JESUS MARQUES APELADO: C A JUNIOR MARTINS MACEDO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO NO PRAZO FIXADO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. POSTULAÇÃO DESCONSIDERADA PELO JUÍZO. SENTENÇA PROFERIDA. REFORMA NECESSÁRIA. ELEMENTOS A APONTAR AUTOR QUE FAZ JUS À BENESSE DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais. A apelante formulou pedido de gratuidade de justiça no ID 76905651 após ser intimada para recolher as custas, mas tal pleito não foi apreciado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode determinar o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas quando há pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação, formulado tempestivamente pela parte. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §2º, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O magistrado não pode simplesmente ignorar pedido de assistência judiciária formulado tempestivamente, sendo-lhe imposto o dever de analisar fundamentadamente tal requerimento. A formulação do pedido de gratuidade no prazo concedido para recolhimento das custas, na forma de emenda à petição inicial, é suficiente para superar questões formais, especialmente em respeito ao princípio da primazia do mérito consagrado no art. 4º do CPC. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção juris tantum de veracidade das alegações de insuficiência deduzidas por pessoa natural, sendo os documentos apresentados pela apelante suficientes para demonstrar sua condição de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "Não se justifica o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas quando há pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação, formulado tempestivamente pela parte, devendo o magistrado analisar fundamentadamente tal requerimento antes de qualquer decisão extintiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 99, §§ 2º e 3º, 290 e 485, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006043-94.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante TANIA REGINA ALVES DA SILVA e como apelada C A JUNIOR MARTINS MACEDO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .